Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e art. 158, §1o, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. De acordo com a denúncia, a paciente integra organização criminosa especializada em crimes patrimoniais, notadamente contra idosos.

2. O crime imputado tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, evidenciando a periculosidade e o risco de novas incursões.

3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ausentes medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.

4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.

5. Ordem denegada.